Tribunal: TJDFT
Processo: 0725675-83.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0725675-83.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LLA COMERCIO E SERVICOS DE ILUMINACAO EIRELI AGRAVADO: MARIO RANDAL BARACAT, BETTA - PARTICIPACAO E GESTAO EMPRESARIAL LTDA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por LLA COMÉRCIO E SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO EIRELI contra decisão proferida em incidente de desconsideração de personalidade jurídica (0732624-57.2021.8.07.0001) movido por MARIO RANDAL BARACAT e por BETTA - PARTICIPACAO E GESTAO EMPRESARIAL LTDA. A decisão agravada acolheu parcialmente o incidente de desconsideração da personalidade jurídica para reconhecer o grupo econômico entre a Dl Iluminação Ltda e LLA Comércio e Serviços de Iluminação Eireli, com fulcro no art. 50 do Código Civil, para que as dívidas contraídas pela primeira possam atingir o patrimônio da segunda (ID 131768299): “ Trata-se de incidente de desconsideração da personalidade jurídica. Argui a parte autora, em apertada síntese, que é credora da parte DL ILUMINACAO LTDA nos autos do processo a ao processo no. 0706565-03.2019.8.07.0001.e que, desde deflagrada a fase de cumprimento de sentença, não obteve êxito na satisfação do seu crédito. Alega que a empresa requerida e a empresa LLA COMÉRCIO E SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO EIRELI compõem o mesmo grupo econômico, pois esta última atualmente está estabelecida no antigo endereço da empresa DL ILUMINAÇÃO. Argumenta, ainda, que os sócios de ambas as empresas são parentes, tendo em vista o sobrenome ser igual. Requer: a) a declaração da existência de grupo econômico e, por conseguinte, o reconhecimento da solidariedade passiva; b) o deferimento da desconsideração da personalidade jurídica, incluindo, assim, LLA COMÉRCIO E SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO EIRELI no polo passivo desta ação, com base no art. 50 do Código Civil. Por meio da decisão de ID 103608661 este juízo indeferiu processamento do presente incidente, bem como o reconhecimento de grupo econômico. Irresignado, o autor interpôs agravo de instrumento (ID 105780313), o qual foi dado parcial provimento ao AGI, determinando o processamento do incidente de desconsideração da personalidade jurídica em desfavor das agravadas DL Iluminação e de LLA Comércio e Serviços de Iluminação EIRELI. Devidamente intimadas, somente a parte LLa Comércio e Serviços apresentou resposta (ID 128679249). É o breve relato. Decido. I) Da desconsideração da personalidade jurídica A desconsideração da personalidade jurídica, por se tratar de medida excepcional, requer a demonstração do desvio de finalidade, caracterizado pelo ato intencional dos sócios de fraudar terceiros, com o uso abusivo da personalidade jurídica; ou a confusão patrimonial, demonstrada pela inexistência de separação entre o patrimônio da pessoa jurídica e os de seus sócios. A ausência de bens e o encerramento das atividades ou dissolução ainda que irregulares, da sociedade não é causa, por si só, para a desconsideração da personalidade jurídica, ou seja, não são elementos hábeis a atestarem a fraude ou abuso praticados pelo sócio da empresa. Tratando-se de relação civil ou comercial entre o credor e o devedor, mister demonstrar os requisitos do art. 50 do Código Civil. DIREITO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PEDIDO DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. INCIDENTE. PREVISÃO NO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. REQUISITOS LEGAIS. 1 - O caso dos autos versa sobre a possibilidade de desconsideração da personalidade jurídica de empresa executada, ao argumento que o endereço declarado pelos sócios da empresa à Receita Federal é diferente do endereço onde supostamente realizam suas atividades empresariais, qual seja, o endereço dos sócios. 2 - A desconsideração da personalidade jurídica é um incidente processual pleiteado pelas partes ou Ministério Público, quando lhe couber intervir no Processo, e cabível em todas as fases do processo de conhecimento, no cumprimento de sentença e na execução fundada em título executivo extrajudicial. 3 - Entretanto, a mera impossibilidade de satisfazer o crédito, por falta de bens penhoráveis da empresa devedora, ou a sua mudança de endereço, não permitem a extensão da responsabilidade à pessoa dos sócios, quando não restam comprovadas a fraude ou abuso praticado pelos seus integrantes, ou ainda eventual confusão patrimonial entre os seus bens. 4 - Agravo de instrumento desprovido. (Acórdão 1225996, 07186996520198070000, Relator: LEILA ARLANCH, 7a Turma Cível, data de julgamento: 22/1/2020, publicado no DJE: 4/2/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) O deferimento da desconsideração exige a reunião de elementos probatórios que caracterizem organização de grupo econômico ou realização de sucessão empresarial, com assunção da estrutura ou elementos principais da empresa sucedida. NO CASO, a empresa devedora DL ILUMINACAO LTDA - exerce a atividade de comércio varejista de artigos de iluminação, no endereço LRG do Arrouche, 337, São Paulo - mas o autor aponta que houve mudança de endereço para Rua Fidalga, 407, São Paulo (ID 103293416 e 103293415). A sócia era ALESSANDRA GONCALVES FRIEDMANN (Id 1005811745 dos autos 0706565-03.2019.8.07.0001) endereço eletrônico: ENDEREÇO ELETRÔNICO ALESSANDRA.FRIEDMANN@LALAMPE.COM.BR , e com nome fantasia LA LAMPE (ID122969516). Por sua vez, a nova empresa LLa Comércio e Serviços exerce a mesma atividade (- Comércio varejista de artigos de iluminação), no mesmo endereço, e tem no seu quadro social - Ana Carolina Gonçalves Firedmamm (filha de Alessandra Friedmann) seu nome fantasia é o mesmo LA LAMPE (ID122969517). Os prints do site da empresa de nome fantasia LA LAMPE indicam a integração entre uma empresa e outra e a gestão comum por Alessandra Friedman. A LLA COMÉRCIO impugna os prints que o autor juntou, indicando estarem sujeitos à adulteração, mas não juntou o que seria os prints autênticos do site de sua empresa. Ainda aponta que "Apenas após a dissolução da DL Iluminação, empresa em que a Alessandra Friedmann(mãe da Ana Carolina Friedmann, que é sócia da LLA Comércio) era sócia, a Alessandra foi contratada como funcionária da sociedade da filha (doc. 03), ainda sem que fosse provocada qualquer confusão patrimonial e não havendo qualquer intuito de fraudar credores". Junta extratos de livros contábeis todos demonstrado atuação há poucos anos no mercado. Com documentos dos anos de 2021 e 2022. Percebe-se que há demonstração de sucessão empresarial, em relação à empresa devedora anterior, cuja sócia é Alessandra. Na sequência, há dissolução irregular da empresa, com ausência de pagamento de credores, e omissão de qualquer informação sobre a atual situação da empresa devedora. Como se verifica da certidão do oficial de justiça ao entrevistar a própria Alessandra, que apenas aponta haver diferença formal entre a empresa devedora e a atual empresa LLA Comércio. Logo após a dissolução irregular da DL Iluminação, a senhora Ana Carolina, filha de Alessandra, institui a empresa LLA Comércio, com o mesmo objeto social, e sob a direção de Alessandra. Que formalmente não está na incluída entre os sócios, mas é apontada como Sócia gerente nos prints da nova empresa LLA Comércio. Ressalta-se ainda que é mantido o mesmo nome fantasia - LA LAMPE - com a busca de manutenção da clientela e prosseguimento nos contratos que favoreçam o novo empreendimento. Há indicação de mudança de endereço, para Rua Fidalga, 407. Mas a LLA Comércio não indica qual seria o seu endereço anterior. Pois a empresa que originalmente estava no endereço LRG do Arrouche, 337, São Paulo era empresa devedora. Como já apontado, a LLA Comércio impugna os prints da internet relativos à sua empresa, mas não apresenta quais seriam os prints autênticos. Nem indica qualquer elemento objetivo de adulteração ou manipulação das informações trazidas pelo credor. Ressalta-se que a pesquisa sobre sucessão empresarial irregular é feita pelo conjunto das provas, já que não haverá declaração formal de sucessão entre as empresas. A manutenção do mesmo empreendimento, a permanência da mesma direção, o vínculo familiar de primeiro grau entre os sócios, a posição da sócia da empresa devedora como representante prática da nova empresa, a manutenção do nome fantasia, a indicação de mudança de endereço em relação a empresa nova, a busca por manter os mesmo clientes, evidenciam a sucessão irregular entre as empresas devedora e a empresa LLA Comércio. Neste sentido à jurisprudência: E M E N T A AGRAVO DE INSTRUMENTO. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. REQUISITOS COMPROVADOS. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. COMPROVAÇÃO DE GRUPO ECONOMICO FAMILIAR. CONFUSÃO PATRIMONIAL. Deve ser mantida a desconsideração da personalidade jurídica quando comprovada a ocorrência de desvio de finalidade e/ou a confusão patrimonial entre a pessoa jurídica e seus sócios, nos termos notadamente do artigo 50 do CC, entre outros normativos que informam o instituto em referência. A constituição de outra(s) empresa(s) por membros de uma mesma família, com evidente rodízio entre eles, aliada a outras circunstâncias e condutas, no caso, especificamente, em destaque, a de redirecionar o pagamento de serviços prestados pela empresa executada a outra(s) daquela(s) indicada(s) reforça a conclusão de que houve constituição de grupo econômico familiar e é suficiente para caracterizar, nesse contexto, o abuso de personalidade jurídica e/ou o desvio de finalidade aptos a autorizar a sua desconsideração (Precedentes). Agravo de instrumento conhecido e desprovido. (Acórdão 1308158, 07185572720208070000, Relator: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA, 3a Turma Cível, data de julgamento: 2/12/2020, publicado no DJE: 16/12/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Presentes os pressupostos necessários para reconhecer o grupo econômico entre a DL ILUMINAÇÃO LTDA e a LLA COMÉRCIO E SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO EIRELI compõem o mesmo grupo econômico, a partir da sucessão empresarial irregular realizada pela LLA COMÉRCIO E SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO EIRELI. DISPOSITIVO Isto posto, em exame ao incidente de desconsideração da personalidade jurídica acolho parcialmente para reconhecer o grupo econômico entre a DL ILUMINAÇÃO LTDA e a LLA COMÉRCIO E SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO EIRELI, com fulcro no art. 50 do Código Civil, para que as dívidas contraídas pela DL ILUMINAÇÃO LTDA possam atingir o patrimônio da LLA COMÉRCIO E SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO EIRELI. Promova a Secretaria a inclusão da pessoa jurídica reportada acima no polo passivo do cumprimento de sentença (lide principal), na qualidade de executada. Retomo o curso do feito principal. Apresente o credor planilha atualizada do débito no feito original. Após, intimem-se, no feito original, a executada recém incluída para pagamento em três dias, sob pena de penhora. ”. Nas razões do agravo, o recorrente pede a anulação da decisão agravada, por cerceamento de defesa. Argumenta que as provas utilizadas pelos agravados para comprovar as alegações consideradas pelo magistrado (que ambas possuiriam o mesmo endereço de sede, o mesmo nome fantasia, as sócias de uma e outra teriam relação de parentesco, bem como haveria gestão em comum) foram exclusivamente prints, que nem sequer estavam validados juridicamente, sendo que vários estavam ilegíveis, prejudicando sobremaneira seu direito de defesa. Afirma ser possível perceber do próprio CNPJ das empresas que o endereço da sede de cada uma delas não é o mesmo, e que o print utilizado na tentativa de comprovar que, no site atual da LLA Comércio, constava o CNPJ da DL Iluminação em 2019, além de ser juridicamente inválido, está ilegível, o que inviabiliza, por completo, o exercício do direito de defesa da Apelante. Aduz que a decisão foi proferida sem abrir prazo para produção de provas. Enfatiza que houve cerceamento de defesa ao julgar o incidente antecipadamente, mesmo havendo a necessidade de produção de outras provas, as quais foram requeridas. Defende que se o juízo entendeu que haveria necessidade de produção de novas provas, o feito não deveria ter sido julgado antecipadamente, e sim deveria ter sido dada oportunidade às partes para que produzissem as provas necessárias, sob pena de causar enorme prejuízo e violação ao princípio constitucional da liberdade econômica. Acrescenta que só poderia ter apresentado as provas que o magistrado a quo entende necessárias caso o Juízo tivesse oportunizado momento processual para tanto (ID 37905446). Subsidiariamente, requer a reforma da decisão agravada, a fim de impedir que seus bens sejam atingidos em razão de dívida da DL Iluminação. Assevera que uma vez que restou comprovada sua autonomia patrimonial. Argumenta que estão ausentes o desvio de finalidade e a confusão patrimonial, requisitos para desconsideração da personalidade jurídica. Assinala que o patrimônio das empresas não se confunde, estando ausente, portanto, qualquer desvio de finalidade ou confusão patrimonial que pudesse autorizar a desconsideração. Afirma que atestou sua autonomia patrimonial por meio de vasta documentação na qual constam: (i) livros e notas fiscais que demonstram que a LLA Comércio tem bens, despesas, receitas e clientes próprios, não havendo qualquer relação com a DL; (ii) contrato de locação que demonstra que o estabelecimento da sede da empresa foi locado pela LLA Comércio, que não se confunde com a DL Iluminação. Alega inexiste gestão em comum de ambas as empresas, uma vez que, a Sra. Alessandra Friedmann, apesar de ter sido sócia da DL Iluminação, foi contratada como mera funcionária da LLA Comércio, conforme se constata do contrato de prestação de serviço acostado aos autos. Discorre que não poderia ter seu patrimônio atingido apenas por ter o mesmo nome fantasia e sócios com relação de parentesco, uma vez que esses fatos isolados não implicam em desvio de finalidade ou a confusão patrimonial entre as empresas. Sustenta que o fato de serem mãe e filha, sócias de empresas diferentes, com CNPJ diferentes, cada uma com contabilidade, fornecedores e clientes próprios, o que se comprova tanto pelos livros fiscais quanto pelas notas fiscais, não havendo qualquer indício de fraude, restando clara sua autonomia patrimonial e jurídica. Destaca que em razão das dificuldades financeiras da empresa em que a mãe era sócia, sua filha a contratou como gerente de vendas, sem qualquer intuito de fraudar credores. Consigna que as notas fiscais e livros fiscais apresentados comprovam a relação com seus fornecedores fixos desde fevereiro de 2021 até 2022. Informa que possui notas fiscais próprias, clientes próprios e despesas próprias há pelo menos dois anos. Relata que o contrato de locação do imóvel situado à Rua Fidalga, no 407, Pinheiros, CEP 05.432-070, São Paulo, SP, informa que o estabelecimento foi locado pela LLA Comércio que não se confunde com a DL Iluminação, sendo perfeitamente autônoma para celebrar seus contratos. Insiste ser possível perceber que o CNPJ das empresas e o endereço da sede de cada uma delas não é o mesmo e que o print utilizado na tentativa de comprovar que, no site atual da recorrente, constava o CNPJ da DL Iluminação em 2019, além de ser juridicamente inválido, está ilegível. Assevera que não tendo sido comprovada a identidade de sócios entre as empresas ou a gestão em comum das mesmas, não há que se falar em constituição de grupo econômico. Entende que para a aplicação da teoria maior da desconsideração da personalidade social, exige-se o dolo das pessoas naturais que estão por trás da sociedade, desvirtuando lhe os fins institucionais e servindo-se os sócios ou administradores desta para lesar credores ou terceiros. Segundo o recorrente, ainda que existente o grupo econômico, seria necessário comprovar o abuso de personalidade (ID 37905446). É o relatório. O agravo está apto ao processamento, pois o recurso é tempestivo e o preparo foi recolhido (ID 37905457), sendo dispensada a juntada de peças, nos termos do art. 1.017, § 5o, do CPC, por se tratar de autos eletrônicos na origem. Segundo o artigo 1.019 do CPC, o relator pode atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, desde que presentes os pressupostos exigidos pelo art. 300, do CPC. Apesar dos argumentos expostos pelo agravante, não há plausibilidade jurídica em sua tese, suficiente para o deferimento do pedido liminar. De início, não assiste razão ao recorrente quanto à preliminar de cerceamento de defesa. Por força do poder instrutório delineado no art. 370, caput, do Código de Processo Civil, "caberá ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito". Outrossim, o juiz é o destinatário da prova, e, segundo o art. 371 do CPC, a ele cabe zelar pela efetividade do processo, indeferindo as provas inúteis ou meramente protelatórias, que somente se prestariam a atrasar o andamento da ação. Portanto, no caso em análise, a demanda está suficientemente instruída com as provas necessárias a resolução da lide, de modo que a desconsideração da personalidade jurídica, sem a produção de outras provas, não resultará em cerceamento de defesa. Ante o exposto, rejeito a preliminar de cerceamento de defesa. Na origem, cuida-se de incidente de desconsideração da personalidade jurídica na qual a demandante, ora agravada, enquanto credora de DL Iluminação Ltda no processo no cumprimento de sentença 0706565-03.2019.8.07.0001, pretende a desconsideração para atingir o patrimônio da ora agravante, por fazer parte do mesmo grupo econômico. O art. 50 do Código Civil prevê a desconsideração da personalidade jurídica nos seguintes termos: “Art. 50. Em caso de abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial, pode o juiz, a requerimento da parte, ou do Ministério Público quando lhe couber intervir no processo, desconsiderá-la para que os efeitos de certas e determinadas relações de obrigações sejam estendidos aos bens particulares de administradores ou de sócios da pessoa jurídica beneficiados direta ou indiretamente pelo abuso. (Redação dada pela Lei no 13.874, de 2019) § 1o Para os fins do disposto neste artigo, desvio de finalidade é a utilização da pessoa jurídica com o propósito de lesar credores e para a prática de atos ilícitos de qualquer natureza. (Incluído pela Lei no 13.874, de 2019) § 2o Entende-se por confusão patrimonial a ausência de separação de fato entre os patrimônios, caracterizada por: (Incluído pela Lei no 13.874, de 2019) I - cumprimento repetitivo pela sociedade de obrigações do sócio ou do administrador ou vice-versa; (Incluído pela Lei no 13.874, de 2019) II - transferência de ativos ou de passivos sem efetivas contraprestações, exceto os de valor proporcionalmente insignificante; e (Incluído pela Lei no 13.874, de 2019) III - outros atos de descumprimento da autonomia patrimonial. (Incluído pela Lei no 13.874, de 2019) § 3o O disposto no caput e nos §§ 1o e 2o deste artigo também se aplica à extensão das obrigações de sócios ou de administradores à pessoa jurídica. (Incluído pela Lei no 13.874, de 2019) § 4o A mera existência de grupo econômico sem a presença dos requisitos de que trata o caput deste artigo não autoriza a desconsideração da personalidade da pessoa jurídica. (Incluído pela Lei no 13.874, de 2019) § 5o Não constitui desvio de finalidade a mera expansão ou a alteração da finalidade original da atividade econômica específica da pessoa jurídica. (Incluído pela Lei no 13.874, de 2019)” – g.n. Sobre o tema, a doutrina de Rubens Requião leciona que: “Ora, diante do abuso de direito e da fraude no uso da personalidade jurídica, o juiz brasileiro tem o direito de indagar, em seu livre convencimento, se há de consagrar a fraude ou o abuso de direito, ou se deva desprezar a personalidade jurídica, para, penetrando em seu âmago, alcançar as pessoas e bens que dentro dela se escondem para fins ilícitos ou abusivos.” (in: Abuso de direito e fraude através da personalidade jurídica. Revista dos Tribunais, São Paulo, v. 58, no 410, p. 12-24, dez. 1969. p. 14). No caso, os elementos contidos nos autos de origem demonstram que a executada está se esquivando do cumprimento de obrigações mediante a criação, em curto intervalo de tempo, de nova pessoa jurídica atuante no mesmo ramo empresarial, e, nesse contexto, têm manejado a autonomia patrimonial da pessoa jurídica com desvio de finalidade, isto é, com o intuito de burlar credores. Restou devidamente comprovado que as duas empresas possuem o mesmo nome fantasia, La Lampe. Além disso, a empresa DL Iluminação Ltda tem como sócia-administradora Alessandra Goncalves Friedmann e Broadway Comercio e Serviços de Iluminação Eireli, empresa da qual a mesma Alessandra é representante legal, bem como que a empresa LLA Comércio e Serviços de Iluminação EIRELI, aberta em 26/4/2018, tem como titular pessoa de mesmos sobrenomes, Ana Carolina Goncalves Friedmann (ID 103293417). De acordo com o resultado da carta precatória expedida para o TJSP, a oficiala de justiça confirmou que se dirigiu “à Rua Fidalga, 407 e, aí sendo, fui informada pela funcionária responsável, Sra. Alessandra, que a empresa executada DL Iluminação Ltda (CNPJ: 48.769.483/0001-10) não é estabelecida no imóvel, sendo desconhecida. Outrossim, declarara que a empresa em funcionamento no local é 'LLA Comércio e Serviços de Iluminação Eireli' – CNPJ: 30.312.742/0001-13, que não se confunde com a executada, conforme cópia de documento que segue em anexo” (ID 103293416). Observe-se que o site da empresa La Lampe informa que seu novo endereço é o da Rua Fidalga, 407, o mesmo da LLA Comércio e Serviços de Iluminação Eireli (ID 103293415). Neste contexto, ao que tudo indica, as agravadas têm manejado a autonomia patrimonial da pessoa jurídica com desvio de finalidade, isto é, com o intuito de burlar credores. Logo, presentes os requisitos legais para o deferimento da desconsideração da personalidade jurídica da empresa executada. O fato de as duas empresas terem como sócias parentes de mesmo sobrenome, o mesmo nome fantasia e funcionarem, aparentemente, no mesmo endereço, são fortes indícios de grupo econômico, caso em que são necessários os mesmos requisitos do art. 50 do Código Civil. Forte nesses fundamentos, indefiro o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se ao Juízo de origem, sem necessidade de informações. Intime-se a parte agravada, nos termos do art. 1.019, II, CPC. Após, retorne o feito concluso. Publique-se; intimem-se. Brasília, 10 de agosto de 2022. Desembargador JOÃO EGMONT Relator